Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC. ILEGIMITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO CONTRA TODOS OS REQUERIDOS. ÁREA A SER REINTEGRADA NÃO DELIMITADA. ÁREA ENCRAVADA OU CONFINANTE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de reintegração de posse, que rejeitou a impugnação dos requeridos em que se alegava ilegitimidade passiva.
2. Não pode ser considerado novo o fundamento da decisão atacada na hipótese em que referido fundamento fático – resistência dos executados – foi abordado na ação ainda na fase de conhecimento, não havendo que se falar, assim, em violação ao artigo 10 do CPC.
3. No caso, o fato de a área de 6 hectares em que a autora deve ser reintegrada não coincidir com a área ocupada pelos agravantes não é, por si só, suficiente para excluí-los do polo passivo da lide. Isso porque a área reconhecida em favor da autora não foi delimitada e pode estar encravada entre os lotes de todos os requeridos (necessitando de passagem) ou, ainda, com eles ser confinantes, motivo pelo qual se mostra necessária a presença dos agravantes nos autos. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Agravo conhecido e desprovido.